Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-24.2017.8.11.0093
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001553-24.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MANOEL APARECIDO NAZARIO - CPF: 887.120.441-72 (APELADO), F F MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.489.934/0001-52 (APELADO), FABIO LEANDRO GALINDO - CPF: 841.177.021-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO E DEPÓSITO DE MADEIRA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando os requeridos por manter em depósito 30,762 m3 de madeira serrada e comercializar 44,465 m3 de madeira nativa sem autorização ambiental. A sentença impôs obrigação de não fazer e indenização por danos materiais, mas rejeitou o pedido de danos morais coletivos, o que motivou o recurso do Ministério Público.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a conduta de manter em depósito e comercializar madeira nativa sem autorização do órgão ambiental competente, bem como operar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ambiental válida, configura dano moral coletivo passível de indenização.

III
. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa ou indignação para a configuração do dano moral coletivo ambiental, pois o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral.

5. A conduta de manter em depósito e comercializar significativa quantidade de madeira nativa sem a devida autorização, bem como operar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ambiental válida, configura, por si só, dano moral coletivo passível de indenização.

6. As madeiras desprovidas de comprovação de origem lícita são invariavelmente oriundas de desmatamentos ilegais, e a existência de um mercado que adquire e comercializa esse tipo de produto fomenta o ciclo de degradação ambiental, contribuindo para a destruição de ecossistemas e para a perda da biodiversidade.

7
.
A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do impacto social e o caráter pedagógico da sanção, sendo admissível a utilização do método bifásico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV
. Dispositivo e tese

8
.
Recurso provido para condenar o
s
apelado
s
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo
no valor de
R$ 22.568,10 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos).

Tese de julgamento
:
“
A conduta de manter em depósito e comercializar madeira nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente configura dano moral coletivo passível de indenização, independentemente da comprovação de comoção social, considerando que tal prática fomenta o ciclo de degradação ambiental e contribui para desmatamentos ilegais, com consequente comprometimento do equilíbrio ecológico.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 13; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 9º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011; Súmulas 52 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação civil pública nº 0001553-24.2017.8.11.0093, ajuizada em face da empresa
F
.
F
.
MADEIRAS LTDA
-
ME, MANOEL APARECIDO NAZ
Á
RIO
e
F
Á
BIO LEANDRO GALINDO
.

A demanda teve origem em auto de infração lavrado pelo IBAMA, que atribuiu à empresa apelada a comercialização
e o depósito, respectivamente, de
44,465 m3
e
30,762 m3 de madeira

nativa,
sem
autorização do órgão ambiental competente, em afronta à legislação ambiental.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, impondo aos requeridos obrigação de não fazer, consistente na vedação de adquirir, vender, manter em depósito e/ou transportar madeira ou outros produtos de origem vegetal sem autorização ambiental e nota fiscal idônea, sob pena de multa cominatória. Condenou-os, ainda, ao pagamento de indenização por dano material permanente no valor de R$ 15.045,40 (quinze mil, quarenta e cinco reais e quaren
ta centavos)
.

O
pedido de indenização por dano moral coletivo foi julgado improcedente.

Inconformado, o
MPE-MT
interpôs apelação, sustentando que a comercialização irregular de madeira configura ilícito ambiental suficiente para ensejar a reparação moral coletiva, independentemente da comprovação de desmatamento direto. Alega que a conduta dos apelados comprometeu o controle ambiental, afetando a biodiversidade e o equilíbrio ecológico, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81. Requer a reforma da sentença para reconhecer o dano moral coletivo, com fixação de indenização em valor não inferior ao da multa administrativa imposta.

Os apelados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões, em virtude da revelia decretada nos autos originários.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 275364399).

Remetidos os autos ao CEJUSC de 2º Grau (Id. 275581395) para tentativa de conciliação, não houve êxito (Id. 278327372), retornando os autos ao gabinete deste Relator para apreciação do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da ação civil pública nº 0001553-24.2017.8.11.0093, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os apelados F. F. MADEIRAS LTDA - ME, MANOEL APARECIDO NAZARIO e FABIO LEANDRO GALINDO ao cumprimento de obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização por danos materiais, mas rejeitou o pedido de condenação por danos morais coletivos.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da ocorrência de dano moral coletivo decorrente da conduta dos apelados consistente em manter em depósito 30,762 m3 de madeira serrada, vender 44,465 m3 de madeira (sendo 21,968 m3 de madeira serrada e 22,497 m3 de madeira em toras) sem autorização da autoridade ambiental competente, além de fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor e utilizador de recursos naturais (serraria) sem licença ambiental válida, conforme constatado nos autos de infração lavrados pelo IBAMA.

Inicialmente
, destaca-se

que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental consagrado no art. 225 da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes
e futuras gerações.

[...]

§
3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

Em igual
sentido, a Lei Federal 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, inciso
IV
, define como poluidor
"
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”
.

Adem
ais, o
§ 1º do
artigo
14
da referida
lei, reforça que:

"§ 1º
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.

[
g.n
.]

Estes dispositivos consagram a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

No caso em exame,
resta incontroversa a prática de conduta em desacordo com as normas de proteção ambiental por parte do apelado
, consubstanciada
tanto no
depósito 30,762 m3 de madeira serrada quanto na comercialização de 44,465 m3 de madeira (sendo 21,968 m3 de madeira serrada e 22,497 m3 de madeira em toras) sem autorização da autoridade ambiental competente.
T a is irregularidade s encontra m -se
devidamente comprovada
s pelos Autos de Infração
nº 544348, 544347 e 544349 (Id. 272202352, p.
33, 6
5

e 133, respectivamente)
,
bem como o
R
elatório de
F
iscalização elaborado pelo IBAMA, que evidenciou, inclusive, divergências entre o volume de madeira efetivamente presente no estabelecimento e aquele registrado no saldo do empreendimento junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA na data da fiscalização
(Id. 272202352, p. 137-146)
.

Além disso, constatou-se que a Licença de Operação nº 0403/2006 encontrava-se vencida desde 24.03.2007, circunstância que reforça a irregularidade na atividade desenvolvida pela empresa demandada (Id. 272202352, p. 137-146).

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a responsabilidade dos apelados pelos danos materiais, rejeitou o pedido de indenização por danos morais coletivos, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a ocorrência de um dano moral coletivo significativo, considerando a quantidade da madeira apreendida, tampouco que o dano ao meio ambiente teria sido conhecido pela comunidade local ou que teria gerado comoção social.

Todavia, tal entendimento destoa da atual compreensão jurisprudencial acerca da configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental, exigindo revisão.

O

Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que

é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Ademais, a Resolução nº 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça reforça o compromisso do Poder Judiciário na tutela do meio ambiente, ao estabelecer que a Política Nacional do Poder Judiciário para o Clima e Meio Ambiente se desenvolverá com base, entre outros, no princípio do poluidor-pagador,
previsto no art. 4º,
VIII
, da Lei 6.938/81, bem como nos princípios da precaução, prevenção e solidariedade
intergeracional
(art. 1º, I, da Resolução).

No caso concreto, a conduta dos apelados de manter em depósito e comercializar significativa quantidade de madeira nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente, bem como de operar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ambiental válida, configura, por si só, dano moral coletivo passível de indenização.

Isso porque as madeiras desprovidas de comprovação de origem lícita são invariavelmente oriundas de desmatamentos ilegais, e a existência de um mercado que adquire e comercializa esse tipo de produto fomenta o ciclo de degradação ambiental, contribuindo diretamente para a destruição de ecossistemas e para a perda da biodiversidade.

A exploração irregular de árvores nativas ocasiona múltiplos impactos ambientais, como a perda da capacidade de sequestro de carbono, a redução da biodiversidade, a deterioração da qualidade da água, a desestabilização do solo, o aumento da erosão e alterações no regime de chuvas, com consequências negativas que transcendem o âmbito local, afetando o equilíbrio ambiental em escala regional e até mesmo global.

Portanto, diante dos atos perpetrados
e do impacto significativo na coletividade, impõe-se a
reforma da sentença
com a consequente condenação do
s
apelado
s
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inafastável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Na fixação do
quantum
indenizatório
, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do impacto social, a capacidade econômica do agente responsável e o caráter pedagógico da sanção. Nos termos do artigo 14 da Resolução nº 433/2021 do CNJ, a condenação por dano ambiental deve considerar, além desses aspectos, a repercussão do dano na mudança climática global, os prejuízos difusos suportados por povos e comunidades atingidos e o efeito dissuasório da medida. Compete ao magistrado, portanto, estabelecer a indenização de forma criteriosa, alinhando os aspectos compensatório e punitivo à luz das particularidades do caso concreto, de modo a assegurar tanto a reparação efetiva quanto a prevenção de novas condutas lesivas.

Diante deste contexto, apresenta-se perfeitamente admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende: (
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e (
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo
decorrente do armazenamento
e comercialização
ilegal de madeira,
têm arbitrado o valor da
indenização no
patamar
mínimo de
R$

12.051,94 (doze mil cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos)
e máximo de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos seguintes processos judiciais:
(
i
)

N.U. 0006570-91.2011.8.11.0015, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.10.2022;
(
ii
)
N.U
.
1019614-77.2022.8.11.0015,
Rel. Des.
Luiz Octávio
Oliveira Saboia Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 02.04.
2025
; e
(
i
ii
)

N.U
.
1000075-30.2023.8.11.0100,
Rel. Desa.
V
andymara
Galvã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 05.02.
2025
;
(
iv
)
N.U. 0003807-48.2015.8.11.0025,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
26.
0
3.
2024
;
(
v
)
N.U
.
1000730-59.2020.8.11.0018,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
12
.
2024
;
e (
vi
)
N.U. 0001346-90.2016.8.11.0018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024
.

À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando a gravidade da conduta imputada aos apelados — consistente na manutenção em depósito e comercialização de expressivo volume de madeira nativa sem a devida licença ambiental —, impõe-se a fixação de indenização por dano moral coletivo. Tal prática contribui diretamente para a cadeia de exploração ilegal de recursos florestais, revelando elevado grau de reprovabilidade.

Em atenção ao caráter punitivo-pedagógico que orienta a reparação por danos morais coletivos em matéria ambiental, arbitra-se como valor base a quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais) por metro cúbico
de madeira irregularmente mantida em depósito (30,762 m3) e comercializada (44,465 m3),
totalizando 75,227 m3
.

Dessa forma, fixa-se a indenização por danos morais coletivos em
R$ 22.568,10 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos)
, valor compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, observando-se a gravidade do dano, a extensão da lesão ao meio ambiente e a função pedagógica da sanção civil.

I
naplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,

DOU

PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e condenar
o
s
apelad
o
s a
o pagamento de
indenização por dano moral coletivo no valor de
R$ 22.568,10 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos).

A
indenização
dever
á
ser
destinada a
o
Fundo Estadual do Meio Ambiente (
FEMAM
),
nos termos do
artigo 13 da Lei 7.347/1985 e
d
o artigo 9º, inciso
IV
, da Lei
Complementar Estadual 38/1995.

Nos termos da
Lei
14.905/2024
, incidirão sobre o valor da condenação:
(
i
) juros moratórios, calculados com base na Taxa Selic, a partir da data do evento danoso, conforme orientação da Súmula 52 do STJ; e (
ii
) correção monetária, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde o evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual incidirá cumulativamente com os juros, nos termos da Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025